Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO NÃO COMPROVADO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
1. O habeas corpus é instrumento processual, de natureza constitucional, voltado a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não sendo admitido para finalidades outras, quando não há constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente.
2. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando demonstrada de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causa de extinção de punibilidade, o que não se vislumbra no caso.
3. Os argumentos lançados na inicial demandam a análise do contexto fático-probatório em apuração no processo de origem, o que não é possível na via estreita do writ, devido ao seu rito sumário.
4. Habeas corpus não conhecido.